Tribunal: CARF
Processo: 10580.725087/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725087/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.700 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
MM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. LUCRO PRESUMIDO.
BASE DE CÁLCULO.
As atividades de prestação de serviços de limpeza urbana, a qual engloba
varrição e lavagem, ainda que nelas esteja envolvido o transporte dos resíduos
gerados ou coletados até aterros sanitários, estão enquadradas na alínea a do
inciso III, do §1o, do artigo 15, da Lei 9.249/95.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, quanto à parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial, reconhecendo-se que os valores provenientes do contrato de prestação de serviços com a
prefeitura de Ubatã – BA encontravam-se submetidos à aplicação do percentual de 8% sobre a
receita bruta apurada para a determinação da base de cálculo do IRPJ, reduzindo-se, assim, o
auto de infração em decorrência da aplicação deste percentual a tal contrato. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1301-005.699, de 15 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10580.725086/2014-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
(Assinatura Digital)

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725087/2014-13
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725087/2014-13

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
MM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA recorre a este
Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ/REC que julgou
improcedente a Impugnação apresentada.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo a seguir
relatório constante da decisão de primeira instância:
Tratam os autos de lançamento de ofício de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), consubstanciado no auto de infração às fls. 2 a 15, referente ao ano-calendário
2011, com crédito tributário constituído de R$ 1.220.176,61.
2. Consoante descrição dos fatos contida no auto de infração, o contribuinte declarou
em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e pagou CSLL em
valores inferiores ao devido com base na escrituração.
3. Um maior detalhamento dos fatos apurados e da conclusão da autoridade autuante
está contido no Termo de Verificação Fiscal (TVF) às fls. 16 a 23, cujo teor está
resumido a seguir:
3.1. A fiscalização foi realizada em razão de discrepância entre os valores de
IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) declarados em
DCTF e os montantes que seriam devidos com base na receita apontada nas Dirfs
entregues pelas fontes pagadoras, superior a R$ 30 milhões;
3.2. O contribuinte apresentou Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) pelo lucro presumido "zerada". Posteriormente, após
iniciada a fiscalização, transmitiu DIPJ retificadora com indicação dos valores de
receita bruta, informando, equivocadamente, coeficiente de presunção do lucro
de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL;
3.3. No ano-calendário 2011 o contribuinte auferiu receitas, quase que
exclusivamente, de contratos de limpeza pública celebrados com alguns
municípios, conforme contratos em anexo;
3.4. Considerando que o contribuinte não preencheu os campos de sua DIPJ
original, os valores de IRPJ e de CSLL devidos foram apurados no curso da
fiscalização, com a utilização do coeficiente de presunção de 32% para o IRPJ e
para a CSLL, e lançados de ofício, deduzindo os tributos retidos pelas fontes
pagadoras (houve apenas retenção de IR), além dos valores já declarados em
DCTF;
3.5. Os coeficientes de 32% são estabelecidos pela alínea "a" do inciso III do §1o
do art. 15, e pelo art. 20 da Lei no 9.249, de 1995, e sua aplicação está ratificada
pela Solução de Divergência Cosit no 8. de 24/06/2013.
4. Cientificado do lançamento por via postal em 05/06/2014, conforme documento à fl.
24, em 03/07/2014 o contribuinte apresentou a impugnação às fls. 387 a 400, instruída
pelos documentos às fls. 401 a 460, cujo teor, em síntese, é o que segue:
4.1. É falsa a premissa imputada de que o parâmetro da ação fiscal seria o fato de
haver discrepância entre o valor faturado e o declarado em DCTF. A receita total
declarada coincide em números exatos à apurada em lançamento de ofício;
4.2. A opção pelo lucro presumido ocorreu de modo perfeito e legal, como o
pagamento da primeira quota do IRPJ, além do que as DCTFs foram entregues
tempestivamente. O fato de a DIPJ ter sido transmitida “zerada” não causou
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725087/2014-13

prejuízo ao fisco, vez que tal declaração não se presta como lançamento do
tributo, sendo apenas instrumento de informação, e já que a DCTF é instrumento
de lançamento do crédito tributário nos termos do art. 150 do Código Tributário
Nacional (CTN);
4.3. Como a DIPJ não é instrumento lançador, a retificadora apresentada não
pode ser imputada como equivocada por informar percentual de presunção do
lucro de 8% e de 12%, para o IRPJ e para a CSLL, respectivamente;
4.4. As normas baixadas pela Receita Federal do Brasil, ainda que no âmbito do
instituto da consulta, sinalizavam de modo claro que a atividade exercida pelo
autuado se subsumia aos percentuais acima referidos. Nesse sentido as Soluções
de Consulta SRRF/Disit no 57, de 15/04/2009, e no 23, de 05/04/2004. Assim, o
sujeito passivo trilhou os exatos ditames do fisco em 2011, razão pela qual não
pode ser autuado;
4.5. O entendimento somente veio a ser modificado em meados de junho de 2013
com a solução de divergência. Aliás, o melhor entendimento é o de que a
mudança ocorreu em 27/08/2013, com o Ato Declaratório Normativo1 (sic) no 5,
de 2013, que tem por objetivo a uniformização da interpretação, sendo aplicável
a todos os contribuintes;
4.6. Conforme Hiromi Higuchi, o entendimento dado é absurdo, vez que tanto a
coleta como o transporte de lixo são serviços de transporte de cargas, muitas
vezes com percurso de dezenas de quilômetros. Ou seja, a atividade do
contribuinte é similar à prestação de serviços de transporte de cargas, ao qual se
aplica o percentual de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL. Conforme Ricardo
Alexandre, o Superior Tribunal de Justiça STF) em afirmando que em matéria
tributária a interpretação econômica se impõe, uma vez que a realidade
econômica há de prevalecer sobre a simples forma jurídica;
4.7. Ante o exposto, requer sejam acatados os percentuais de 8% (IRPJ) e 12%
(CSLL), declarando extinto o crédito tributário, já que o contribuinte declarou de
modo correto e preciso a base imponível, sem omissão de receita; tanto que não
houve lançamento de PIS e de Cofins.
Ao tratar da questão, a DRJ/REC julgou improcedente a Impugnação, em decisão
assim ementada:
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. SERVIÇOS DE VARRIÇÃO.
SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO. LUCRO
PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
As atividades de prestação de serviços de limpeza urbana e coleta de lixo, ainda que
nelas esteja envolvido o transporte dos resíduos gerados ou coletados até aterros
sanitários, estão enquadradas na alínea “a” do inciso III do § 1o do art. 15 da Lei no
9.249, de 1995.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Impugnação.
Por fim, requer:
- a total improcedência do auto de infração ou a total procedência do Recurso
Voluntário, com a consequente extinção do crédito tributário;
- subsidiariamente, que o recurso seja julgado parcialmente procedente,
extinguindo o crédito tributário parcialmente, discriminando os fatos geradores
que estão sujeitos ao percentual de 32% e os que estão sujeitos ao de 8%; e
- que o CARF se manifeste enfaticamente a respeito se o Decreto no 7.708/2012
pode criar hipótese de incidência tributária ou classificar esse ou aquele fato
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725087/2014-13

gerador como sujeito a “prestação de serviços gerais” como se fora norma de
interpretação, ciente de que se escora em Lei posterior aos fatos imponíveis.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço, entretanto, parcialmente
como será adiante esclarecido.
A controvérsia resta delimitada em relação a qual seria o coeficiente de
presunção aplicável para a atividade desenvolvida pelo contribuinte, uma
vez que a autoridade fiscal entende ser aplicável o coeficiente de 32% e o
recorrente defende que deve ser 8% sobre a receita bruta.
O recorrente sustenta que as Soluções de Consulta SRRF/DISIT no
23/2004 e no 57/2009 lhe asseguram a semelhança da sua atividade com a
de transporte de carga e, por tal razão, deveria utilizar o percentual de 8%
a ser aplicado sobre a receita bruta para determinação do lucro presumido
e da base de cálculo estimada do IRPJ.
Conforme apresentado pelo próprio recorrente, a Solução de Consulta
57/2009 estabelecia que:
Solução de consulta no 57, de 15 de abril de 2009
[...]
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Pessoa jurídica que presta, exclusivamente, o serviço de remoção e transporte
de resíduos de ruas, prédios e demais logradouros públicos, sem execução de
varrição e lavagem, utilizará o percentual de 8% (oito por cento), a ser
aplicado à receita bruta, para fins de determinação do lucro presumido e da base
de cálculo estimada do IRPJ, vez que essa atividade não se confunde com a de
limpeza, por ser semelhante ao transporte de carga. Rerratificação da Solução
de Consulta SRRF04/Disit no 23, de 2004.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 15, § 1', II, “a”, da Lei n' 9.249/95; arts. 223, §
1', II, “a”, 518 e 519, § 1', II, do Decreto n' 3.000/99; arts. 3', § 2', III, e 36, I, da
IN SRF no 93/97; Solução de Divergência Cosit no 7, de 2003.
A decisão recorrida não aplicou o entendimento das Soluções de
Consulta em razão de que o tipo de serviço por ele prestado (recorrente)
não se subsumia na hipótese por elas abordadas, tendo em vista que a
equiparação ao transporte de carga ocorreria tão somente quando a
pessoa jurídica prestasse exclusivamente serviço de remoção e transporte
de resíduos, sem execução de varrição e lavagem. Colacionou, ainda a
decisão recorrida, nota fiscal exemplificativa de que o recorrente
realizava varrição e lavagem e mencionou o Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) no 5/2013 que uniformizou o entendimento nos
seguintes termos:
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725087/2014-13

ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 5, DE 27 DE AGOSTO
DE 2013
Artigo único. A pessoa jurídica tributada pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no regime de lucro presumido apurará a base de cálculo do
imposto, do adicional e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
em cada trimestre, mediante a aplicação do percentual de 32% (trinta e dois
por cento) sobre a receita bruta auferida no período de apuração em
decorrência de contratos que prevejam a prestação de serviços de coleta,
transporte e compactação de resíduos sólidos, varrição, capina, poda de
árvores e roço de vias públicas, atividades essas que compõem a chamada
limpeza urbana, ainda que nelas esteja envolvido o transporte dos resíduos
gerados ou coletados até aterros sanitários.
Os fatos aqui discutidos dizem respeito ao AC 2011, portanto, anterior ao
ADI 5/2013. Não obstante, o mencionado ADI fala de outra maneira
aquilo que já previa as Soluções de Consulta, já que estabelece que
quando se tenha atividade de varrição em conjunto com a coleta e o
transporte dos resíduos sólidos, deverá ser utilizado o percentual de 32%
sobre a receita bruta auferida.
No presente caso, portanto, é de fundamental análise para o deslinde da
questão quais as atividades praticadas pelo recorrente em relação aos
contratos por ele firmado que lhe auferiram a receita bruta.
Segundo consta do TVF (e-fls. 16 e ss), o contribuinte possuía em seu
objeto social a prestação de diversos serviços, dentre eles, construção
civil,
terraplanagem,
incorporação
de
unidades
habitacionais,
pavimentação, drenagem, limpeza urbana e de vias públicas, conservação
e manutenção de áreas verdes urbanizadas, parques e jardins públicos,
veja:

Embora os contratos de prestação de serviços que deram causa ao
lançamento não terem sido colacionados aos autos, o TVF traz a
motivação através do detalhamento do objeto desses contratos, conforme
a seguir destacado:
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725087/2014-13

Em relação a prefeitura de Londrina-PR, em que pese o 1o contrato não
constar a atividade de varrição, nas notas fiscais emitidas pelo recorrente
resta discriminada a atividade do serviço de varrição, o que
descaracteriza o mero transporte de uma carga e confirma a aplicação do
percentual de 32%. As próprias notas fiscais (0056 e 0079) apontada no
Recurso Voluntário pelo contribuinte que demonstrariam a prática da
atividade de coleta e transporte de resíduos sólidos, contém a atividade
de varrição, veja:

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725087/2014-13

Seguindo nas análises dos contratos detalhados no TVF, passamos ao
firmado com a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé – BA:

Quanto a esse contrato, não há dúvidas, visto que o próprio objeto do
contrato previa a prestação da atividade de varrição, não podendo,
portanto, estar sujeito ao percentual de 8%.

O contrato firmado com a prefeitura de Madre de Deus – BA, assim
como os anteriores, prevê o serviço de varrição estando, portanto, em
consonância com a Solução de Consulta defendida pelo recorrente para a
aplicação do percentual de 32% (já que não presta exclusivamente o
serviço de coleta e transporte de resíduos).
Merecem atenção, entretanto, os 3 últimos contratos apresentados pela
fiscalização e detalhados no TVF:
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725087/2014-13

Com base no que consta do objeto dos contratos detalhados no TVF não
se pode aferir que o serviço englobe varrição e/ou lavagem, já que no da
Prefeitura de Ubatã – BA consta expressamente serviços de coleta e
transporte de resíduos sólidos. Ora, esse contrato se enquadra
perfeitamente na atividade exclusiva defendida pela Solução de Consulta
contemporânea à época dos fatos.
Nesses casos, da Prefeitura de Ubatã – BA, as notas fiscais emitidas não
são capazes de demonstrar a prática da atividade de varrição ou lavagem,
veja:
e-fls. 134

O CNAE da nota fiscal acima é referente a coleta de resíduos não-
perigosos, que se enquadra no entendimento de se assemelhar à
transporte de carga e, quanto ao item na lista de serviços 07.09 –
varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem,
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos não é
suficiente para caracterizar a prática da atividade de varrição ou lavagem,
já que o objeto do contrato trata, tão somente, de coleta e transporte de
resíduos, que está abarcado no item.
Quanto à Prefeitura de Entre Rios – BA, não consta dos autos nota fiscal
relacionada a prestação desse serviço e, tendo em vista que o objeto do
contrato traz tão somente o termo limpeza pública, esse se enquadra na
chamada limpeza urbana, que engloba atividades de varrição, capina,
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725087/2014-13

poda de árvores, conforme Solução de Divergência COSIT no 8/2013. Do
mesmo modo ocorre com a Prefeitura de Conceição do Jacuípe – BA,
pois em contrato consta a prática de limpeza urbana, que compõe a
atividade de varrição.
Nesse contexto, entendo necessário excluir da exigência os valores
correspondentes ao contrato de prestação de serviços firmado com a
Prefeituras de Ubatã – BA.
Em relação ao requerimento do recorrente para que este CARF se
manifeste enfaticamente a declarar se o Decreto 7.708/2012 pode criar
hipótese de incidência tributária, entendo que não perfaz competência
deste Conselho Administrativo, tampouco, é matéria discutida nos
presentes autos, razão pela qual não tomo conhecimento do referido
pleito.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir da exigência os
valores provenientes dos contratos de prestação de serviços com as
prefeituras Ubatã – BA, já que caracterizam a prática exclusiva de coleta
e transporte de resíduos sólidos, atividade sujeita a aplicação do
percentual de 8% sobre a receita bruta apurada para a determinação da
base de cálculo do IRPJ lucro presumido.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário e, no mérito, quanto à parte conhecida, dar-lhe provimento parcial,
reconhecendo-se que os valores provenientes do contrato de prestação de serviços com a
prefeitura de Ubatã – BA encontravam-se submetidos à aplicação do percentual de 8% sobre a
receita bruta apurada para a determinação da base de cálculo do IRPJ, reduzindo-se, assim, o
auto de infração em decorrência da aplicação deste percentual a tal contrato.

Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
(Assinatura Digital)

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital